Tribunal: STF
Processo: ARE 1481213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (eDoc 33) em face de decisão (eDoc 31) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso extraordinário (eDoc 27), em que se alega violação ao art. 5º, II, XXXVI e XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 24) que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE, TODAVIA, EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DECOTE DE RIGOR. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO CONFIGURA A QUALIFICADORA EM COMENTO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em regra, é incognoscível o habeas corpus substitutivo de recurso especial, porém se reconhecida a presença manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, ex officio, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal. Precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção. 



    2. Embora o homicídio sem qualquer motivo parece tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora – ou seja, deve existir uma razão específica para a prática da infração –, não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente, a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal. 



    3. Ainda que se submetam à sistemática própria, as decisões emanadas do Tribunal do Júri não são absolutas, isto é, também são passíveis de revisão, mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. Cabe referir que a "revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal" (art. 621, inciso I, parte primeira, do Código Penal). No caso, a incidência da qualificadora do motivo fútil violou os arts. 1.º e 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual mostra-se justificada sua exclusão, sem que se possa falar em violação do princípio da soberania dos veredictos. 



    4. Não constatada a preclusão do inconformismo defensivo quanto à qualificadora do motivo fútil. O gravame contra o Agravado apenas se concretizou com a deliberação positiva dos senhores Jurados sobre a incidência da qualificadora em exame. In casu, após o referido veredicto e a prolação da sentença pelo Juiz Presidente, com os reflexos do reconhecimento da qualificadora em exame, a Defesa impugnou, oportunamente, a questão nas razões de apelação, peça cabível para veicular a insurgência contra o decisum do Conselho de Sentença. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 756.852 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao recurso em parecer assim ementado: 



    Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus concedido de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça. Extraordinário em que se alega ofensa ao princípio da soberania dos vereditos. Não admissão do recurso com fundamento na Súmula 636 e Tema 660 da Repercussão geral, ambas desse Supremo. Revisão da decisão ora recorrida que esbarra no teor das Súmulas do STF nº 636 (análise da violação constitucional que não prescinde de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional pela decisão recorrida) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Parecer pela negativa de seguimento ao agravo.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que o recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, ministro Gilmar Mendes; ARE 748.371 RG, Tema 660, ministro Gilmar Mendes; ARE 964246 RG, Tema 925, ministro Teori Zavascki; e ARE 999.425 RG, Tema 937, ministro Ricardo Lewandowski). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, o Tribunal de origem afastou as alegações defensivas com fundamento em interpretação da legislação infraconstitucional. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 24):



    Segundo se vê, embora se submetam à sistemática própria, as decisões emanadas do Tribunal do Júri não são absolutas, isto é, também são passíveis de revisão, mesmo após o trânsito em julgado, permitindo-se, excepcionalmente, que a deliberação do Conselho de Sentença seja afastada nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Afinal, o princípio da soberania dos veredictos, previsto no capítulo de direitos fundamentais da Constituição Federal – que tem por escopo, justamente, tutelar a pessoa humana –, não pode ser manejado como fundamento para a manutenção de uma condenação contrária à lei.



    No caso, o fundamento utilizado para afastar a qualificadora do motivo fútil foi justamente a violação à norma do art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal, porque, conforme alhures consignado, embora o atentado contra vida alheia sem qualquer motivo pareça tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora, não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.



    A incidência da qualificadora, no caso, viola não só a norma expressa do art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal, como também o art. 1.º do referido diploma legal e o art. 5.º, inciso XXXIX, da Constituição Federal (não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal), que representam a positivação, em nosso ordenamento jurídico, dos princípio da legalidade e da taxatividade penal. 



    Não se olvide, ademais, que a "revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal", nos termos preconizados pelo art. 621, inciso I, parte primeira, do Código Penal. Exatamente o caso dos autos.



    Assim, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente (art. 5º, II e XXXVIII, c) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente